Tribunal: TJPA
Processo: 0801207-75.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801207-75.2021.8.14.0009

APELANTE: JOSIVANE IANCA BALIEIRO CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA E CONSUMAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CRIME FORMAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de tentativa de furto qualificado, furto qualificado consumado e corrupção de menores, em razão de, em concurso com corréu e adolescente, tentar subtrair celular de uma vítima e, em seguida, subtrair bolsa com pertences de outra, sendo presa em flagrante, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação pelos crimes de furto qualificado tentado e consumado; (ii) estabelecer se restam configurados os elementos do crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria dos delitos, com base em boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral produzida sob contraditório judicial.

A palavra das vítimas, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e sustenta a narrativa acusatória.

Os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo quando coerentes e compatíveis com o restante do acervo probatório, inexistindo indícios de parcialidade.

A prova não se limita a elementos inquisitivos ou à confissão extrajudicial, estando amparada em elementos judicializados, nos termos do art. 155 do CPP.

A qualificadora do concurso de agentes resta comprovada pela atuação conjunta dos envolvidos, conforme relatos das vítimas.

O crime de corrupção de menores configura-se como delito formal, sendo suficiente a participação da adolescente na empreitada criminosa, independentemente de prova de efetiva corrupção, conforme Súmula 500 do STJ.

A pretensão absolutória demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que não revela fragilidade da prova produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes patrimoniais. 2. Depoimentos de policiais possuem valor probatório quando harmônicos com o conjunto probatório e ausentes indícios de parcialidade. 3. O crime de corrupção de menores é formal e se configura com a simples participação de menor em prática delitiva com agente imputável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; CP, arts. 155, §4º, IV, 14, II e 71; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.11.2023; STJ, Súmula 500.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em favor de JOSIVANE IANCA BALIEIRO CUNHA, devidamente qualificado, contra sentença condenatória proferida pela Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Consta dos autos que a apelante foi denunciada, em concurso com NIELITON PAIVA AZEVEDO e a adolescente VITÓRIA RODRIGUES MATOS DE SOUSA, sob a acusação de, em 24.04.2021, por volta das 07h15min, nas imediações do campus da Universidade Federal do Pará, localizado na Alameda Leandro Ribeiro, Aldeia, no município de Bragança/PA, tentar subtrair o aparelho celular da vítima ANTÔNIO CLEBERSON LOPES DE SOUSA, não logrando êxito em razão de o objeto ter caído ao solo durante a abordagem.

Na sequência, os agentes evadiram-se do local e, nas proximidades do estabelecimento denominado “Comercial Bandeira”, situado na Av. Visconde de Souza Franco, nº 315, Centro, subtraíram uma bolsa contendo documentos pessoais e um aparelho celular Samsung A01, pertencentes à vítima JANIELE BRITO MONTEIRO.

Em razão dos fatos, o Ministério Público imputou à apelante a prática dos delitos previstos no
art. 155, §4º, inciso IV c/c art. 14, inciso II e art. 155, §4º, inciso IV, todos do CPB
, em concurso com o crime descrito no
art. 244-B do ECA
, na forma do
art. 71 do CPB
.

A denúncia foi recebida em 21.05.2021, com o regular prosseguimento da instrução processual. Ao término da fase instrutória, sobreveio sentença, em 22.08.2024, que condenou a apelante à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tentativa de furto qualificado, furto qualificado consumado e corrupção de menores, nos termos dos dispositivos legais anteriormente mencionados.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição da apelante quanto aos três delitos, sob o argumento de insuficiência probatória, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do CPPB
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença condenatória deve ser mantida, pois a instrução processual reuniu acervo probatório suficiente quanto à materialidade e à autoria dos crimes de tentativa de furto qualificado, furto qualificado consumado e corrupção de menores atribuídos à apelante JOSIVANE IANCA BALIEIRO CUNHA.

A materialidade e a autoria dos delitos patrimoniais encontram suporte no Boletim de Ocorrência Policial (Id. 26051653, pág. 4), no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (Id. 26051653, pág. 13), bem como na prova oral produzida em juízo, especialmente nas declarações das vítimas ANTÔNIO CLEBERSON LOPES DE SOUSA e JANIELE BRITO MONTEIRO, nos depoimentos dos policiais militares WELLINGTON JOSÉ DE SOUZA SARMENTO e JOSÉ ARAÚJO DA SILVA e na confissão do corréu NIELITON.

A vítima ANTÔNIO CLEBERSON LOPES DE SOUSA relata, em juízo, que caminhava em via pública em direção ao trabalho, por volta das sete horas da manhã, quando, ao atender uma ligação, três pessoas em uma motocicleta se aproximaram rapidamente, ocasião em que a mulher que estava atrás tentou puxar o celular de sua mão, não consumando a subtração porque o aparelho caiu ao chão. Acrescenta que os agentes fugiram em seguida e que não houve emprego de violência. Já a vítima JANIELE BRITO MONTEIRO declara que se deslocava de bicicleta para o trabalho, com a bolsa na cesta do veículo, quando uma motocicleta ocupada por um homem e duas mulheres parou ao seu lado, momento em que a mulher que estava atrás puxou sua bolsa. Afirma, ainda, que a polícia recuperou a bolsa com seus pertences, entre eles o aparelho celular e roupas, não sendo recuperada apenas a quantia de R$ 50,00, e que reconheceu, na delegacia, as duas mulheres envolvidas.

A palavra das vítimas, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância probatória quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos. No caso, as declarações judiciais não se apresentam isoladas, pois se ajustam ao Boletim de Ocorrência Policial, ao Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmam a dinâmica fática descrita na inicial acusatória.

Não procede, portanto, a tese de insuficiência probatória fundada no
art. 386, inciso VII, do CPPB
, pois a condenação não se apoia exclusivamente na confissão extrajudicial do corréu relacionada ao acordo de não persecução penal. Ao contrário, encontra respaldo em prova judicializada, submetida ao contraditório, além de elementos documentais constantes dos autos, o que afasta a alegação defensiva de fragilidade do conjunto probatório.

Também não há razão para desqualificar os depoimentos dos policiais militares WELLINGTON JOSÉ DE SOUZA SARMENTO e JOSÉ ARAÚJO DA SILVA pelo simples fato de exercerem função pública de segurança. Suas declarações constituem meio de prova idôneo quando prestadas de forma coerente e compatível com os demais elementos colhidos, inexistindo nos autos indicação concreta de parcialidade, suspeição ou contradição apta a comprometer sua credibilidade.

A qualificadora do concurso de agentes, prevista no
art. 155, §4º, inciso IV, do CPB
, mostra-se amparada pela prova oral, pois ambas as vítimas descrevem a atuação conjunta de três pessoas em uma motocicleta, sendo duas mulheres e um homem, em sequência temporal compatível com os fatos narrados na denúncia.

Quanto ao delito de corrupção de menores, previsto no
art. 244-B do ECA
, o conjunto probatório demonstra que a apelante atuou em companhia de NIELITON PAIVA AZEVEDO e da adolescente VITÓRIA RODRIGUES MATOS DE SOUSA. Tratando-se de crime formal, é desnecessária a demonstração de efetiva corrupção da adolescente, bastando a comprovação de sua participação na empreitada delitiva ao lado de agente imputável, conforme orientação consolidada na Súmula nº 500 do STJ.

Assim, comprovadas a tentativa de furto qualificado, nos termos do
art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
, o furto qualificado consumado, previsto no
art. 155, §4º, inciso IV, do CPB
, e a corrupção de menores, descrita no
art. 244-B do ECA
, não subsiste o pleito absolutório.

Diante disso, as razões recursais não infirmam os fundamentos da sentença, que se revela coerente com as provas documentais e orais produzidas nos autos, razão pela qual o recurso deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a condenação imposta a JOSIVANE IANCA BALIEIRO CUNHA.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/06/2026